Tribunal: TJPA
Processo: 0811532-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811532-38.2023.8.14.0301

APELANTE: UELSON BRITO MOURA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, com fundamento na ausência de redução da capacidade laborativa e inexistência de enquadramento da sequela no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fratura no platô tibial, ainda que com sequela anatômica permanente, gerou efetiva redução da capacidade laborativa habitual do agravante, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistência de limitação funcional relevante ou de redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual.
4. A decisão agravada refutou adequadamente os argumentos do agravante, inexistindo fato novo ou fundamento capaz de infirmar as conclusões adotadas.
5. É legítima a reafirmação dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravo interno não apresenta novos elementos, conforme entendimento do STJ.
6. A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de repercussão funcional sobre a atividade profissional habitual, não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.244.432/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/03/2018; TJPA, ApCív nº 0800277-29.2023.8.14.0028, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, julgado em 09/06/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Uelson Brito Moura
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente
ou restabelecimento de auxílio-doença, sob o fundamento de que o laudo pericial não evidenciou redução da capacidade laborativa do autor, além de não haver enquadramento da sequela no Anexo III do Decreto n.º 3.048/1999.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
possui sequela permanente
decorrente de
fratura grave do platô tibial (CID S82)
,
reconhecida pela perícia, a qual teria causado redução de sua capacidade funcional para o exercício da atividade habitual de
movimentador de carga
à luz do
Tema 416 do STJ
, o auxílio-acidente é devido mesmo quando a redução da capacidade laboral é mínima, sendo desnecessário o enquadramento no Anexo III do Decreto n.º 3.048/99.

A decisão agravada teria incorrido em erro ao desconsiderar provas periciais e ao interpretar de forma restritiva os requisitos legais do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, razão pela qual requer a reforma do decisum, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Certifico que não foram ofertadas Contrarrazões no Id. 29771906.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, sustentando que a fratura sofrida gerou redução permanente de sua capacidade laboral e que o laudo pericial teria sido mal interpretado.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz os argumentos deduzidos anteriormente na Apelação
, os quais já foram
exaustivamente analisados e refutados
na decisão monocrática ora impugnada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
é legítimo ao relator reiterar os fundamentos da decisão agravada quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos
, sem que isso configure violação ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

Nesse sentido,
firmado pelo âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por segurado que, após sofrer acidente de trabalho com fratura no membro superior esquerdo, teve cessado o auxílio-doença e pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob argumento de persistirem limitações funcionais. Sentença julgou improcedente o pedido, amparada em laudo pericial que atestou preservação da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretaram efetiva redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, para as atividades habituais de eletricista, apesar da sequela anatômica.

4. Prova técnica aponta amplitude de movimentos preservada, força muscular compatível e ausência de limitação funcional relevante.

5. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ, o auxílio-acidente exige redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, e não mera sequela anatômica ou queixas subjetivas de dor.

6. Inexistindo repercussão funcional da lesão sobre a atividade laboral habitual, inexiste direito ao benefício previdenciário pleiteado.

7. Pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença igualmente improcedente, diante da ausência de incapacidade laborativa temporária.
8. Laudo pericial fundamentado, respondendo aos quesitos e não infirmado por outras provas técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800277-29.2023.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026